Tribunal: TJBA
Processo: 8005347-07.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005347-07.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCO DIVO CAREDDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRITO SOUZA, TERCIO ALONSO PEIXOTO ALMEIDA

APELADO: MAR PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO, CRISTIANO GONCALVES DE SENNA, ANA PAULA SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

nº
8005347-07.2021.8.05.0201
,
em que figura como Embargante

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB MAR PARAÍSO

e, como Embargado,

MARCO DIVO CAREDDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 24 de Março de 2025.